Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00).
1. A relação jurídica apresentada nos autos possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
2. O contexto probatório evidenciou que o voo contratado pelo autor foi cancelado em razão da necessidade de realização de manutenção na aeronave, o que acabou frustrando a viagem do consumidor, uma vez que a companhia se negou a providenciar a sua realocação em voos próximos para o mesmo destino.
3. A razão invocada pela companhia aérea para justificar o cancelamento do voo não é capaz de excluir a responsabilidade de indenizar, uma vez que a manutenção de aeronaves não pode ser caracterizada como fortuito externo, por ser inerente à atividade comercial desenvolvida pela empresa, motivo pelo qual a circunstância apontada configura apenas fortuito interno, que não é capaz de romper o nexo de causalidade.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
5. Quanto ao dano moral, o cancelamento do voo e a ausência de realocação do consumidor em voo próximo para o mesmo destino acabaram frustrando a viagem do autor, o que lhe trouxe desgaste físico e emocional, configurando a falha na prestação do serviço capaz de atingir a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando, assim, o mero dissabor. Precedentes das Turmas Recursais do DF: Acórdãos: 1647984, 1600267, 1304974 e 1607433.
6. Para tornar objetiva a fixação do valor da condenação em compensação por dano moral, mostra-se de melhor técnica e possibilita maior segurança jurídica seguir o critério bifásico (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). As Turmas Recursais do Distrito Federal têm fixado indenização, para caso semelhante, na média de R$ 3.000,00 (Acórdãos: 1600267, 1376590, 13611281 e 1342817), valor que se mostra razoável diante das circunstâncias do caso.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar as rés ao pagamento da indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.